Tribunal: TJMT
Processo: 1017494-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – PROPRIETÁRIO QUE RECONHECE O ABANDONO DO BEM LOCADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de determinação de desocupação voluntária do imóvel não merece acolhida, face ao reconhecimento pelo próprio Autor/Locador, de que o locatário abandonou o imóvel há longa data.
Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017494-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MANOEL CLEMENTINO RODRIGUES - CPF: 724.995.838-00 (AGRAVANTE), APARECIDA IZILDA FATARELLI RODRIGUES - CPF: 204.516.408-02 (AGRAVANTE), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL registrado(a) civilmente como CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020